Tribunal: TJES
Processo: 5000818-49.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-49.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRAJARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000818-49.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UBIRAJARA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UBIRAJARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida no id. 6618704, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“Sendo assim, a ausência da demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do equipamento específico, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia pelos equipamentos fornecidos pelo SUS, por meio de laudos detalhados, resta inviável a análise meritória, por falta de pressuposto processual de validade (regularidade formal da demanda).

É cediço que a demanda precisa estar em perfeita regularidade formal para que seja passível de um comando meritório, devendo a parte autora, quando do ajuizamento da ação, observar os requisitos e as exigências insertas nos artigos 319 e 320 do CPC.

[...]

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de pressuposto processual de validade na forma do artigo 485, IV e § 3º c/c artigo 337, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a sua anulação por cerceamento de defesa, sustentando, para tanto, que não houve determinação para que fosse juntado aos autos os documentos necessários a análise do mérito. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos, argumentando que houve má apreciação das provas coligadas nos autos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A decisão proferida no id. 6618697, a qual negou a tutela antecipada pleiteada, é clara ao dispor sobre a ausência de documentos aptos a embasar o pedido do ora recorrente, vejamos:

[...] não há como ser deferida a tutela postulada com base em
tão somente um receituário particular
, não obstante o seu respeitável conteúdo, subscrito pela médica, Drª. Marilia de Abreu Hudson Herkenhoff, CRM/ES 4.378 (Id. 22387075 - Pág. 2),

O fornecimento de produtos/medicamentos/aparelhos/procedimentos não incluídos em listas/carteiras da rede pública de saúde, por se tratar de medida excepcional, necessita de volume de prova mais contundente
, notadamente a demonstrar a inexistência de outras alternativas,
cabendo à parte interessada subministrar aos autos tais elementos
, notadamente quando se pretende a obtenção da tutela no limiar do processo.

[...]

[...]
imprescindível a anexação de elementos fundamentados e circunstanciados da imprescindibilidade ou necessidade do equipamento específico, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia pelos equipamentos fornecidos pelo SUS (CPAP e BIBAP)
.

Percebe-se do exame dos autos que o paciente tem sido também atendido por médicos conveniados do SUS, inclusive teve consulta marcada para data posterior à propositura da demanda (dois dias após),
sendo de bom alvitre, para melhor solução da questão, que possa subministrar aos autos o desdobramento de tal atendimento e eventuais outros, esclarecendo, inclusive, se há indicação do aparelho almejado, por médico credenciado pela rede pública.

Entendo que a decisão foi bastante precisa, sobretudo nos pontos acima destacados, quando a necessidade de o ora recorrente anexar aos autos provas contundentes e elementos aptos a justificar a concessão de tratamento/aparelho não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Todavia, embora o recorrente tenha sido devidamente intimado, por meio da Defensoria Pública que lhe assiste (id. 6618698), do teor da referida decisão, não trouxe aos autos quaisquer documentos aptos a embasar uma análise de mérito pelo juízo
a quo
. Tampouco o fez em momento posterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)